Tribunal: TJES
Processo: 5012735-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o ato de exclusão de candidato e permitir sua continuidade em concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023). O candidato, que concorre às vagas para pessoas com deficiência (PCD), foi considerado inapto em exame de saúde devido a sequelas de traumatismo em membro superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato com deficiência física na fase de exame de saúde, por suposta incompatibilidade com as atribuições do cargo, antes do exercício das funções e da avaliação em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A deficiência física do candidato (limitação parcial de membro superior) está enquadrada no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999.

Segundo a jurisprudência do STJ, a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser avaliada, preferencialmente, por equipe multiprofissional durante o estágio probatório.

A eliminação baseada em motivos abstratos e genéricos na fase de exame médico configura medida discriminatória, sendo necessária a demonstração de incompatibilidade manifesta e absoluta para afastar o direito à inclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, sendo vedada a exclusão prematura baseada em critérios genéricos de inaptidão no exame de saúde.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012735-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros

AGRAVADO: GILLYAN SOARES VOLPONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o ato de exclusão de candidato e permitir sua continuidade em concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023). O candidato, que concorre às vagas para pessoas com deficiência (PCD), foi considerado inapto em exame de saúde devido a sequelas de traumatismo em membro superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato com deficiência física na fase de exame de saúde, por suposta incompatibilidade com as atribuições do cargo, antes do exercício das funções e da avaliação em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A deficiência física do candidato (limitação parcial de membro superior) está enquadrada no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999.

Segundo a jurisprudência do STJ, a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser avaliada, preferencialmente, por equipe multiprofissional durante o estágio probatório.

A eliminação baseada em motivos abstratos e genéricos na fase de exame médico configura medida discriminatória, sendo necessária a demonstração de incompatibilidade manifesta e absoluta para afastar o direito à inclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, sendo vedada a exclusão prematura baseada em critérios genéricos de inaptidão no exame de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão
de
ID 47243217 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação de Anulação de Ato Administrativo, ajuizada por
GILLYAN SOARES VOLPONI
, suspendeu os efeitos do ato administrativo que considerou o ora agravado inapto, permitindo a sua continuidade no concurso público para o cargo de inspetor penitenciário, com a reserva de vaga até ulterior deliberação.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,
que
(1) há vedação legal de tutela satisfativa contra a Administração Pública, nos termos do art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992 e do art. 1.059 do CPC;
(2)
foi acertada a decisão da banca examinadora, vez que a deficiência do candidato revelou-se incompatível para exercer o cargo de inspetor penitenciário;
(3)
a Administração Pública possui atuação restrita ao que lhe impõe o bloco de legalidade vigente no ordenamento jurídico pátrio;
(4)
é uníssona a jurisprudência no STJ no sentido de que o edital representa a lei interna dos concursos públicos e processos seletivos, cujas regras vinculam não apenas os candidatos, como também a Administração Pública e, por fim, que
(5)
é vedado ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, analisar o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe, tão somente, apreciar a sua legalidade.

Nesses termos, ped
iu
a
atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida
no
ID 11990805, no sentido de indeferir
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme relatado, insurge-se o Estado do Espírito Santo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reinclusão do
a
gravado no concurso público para o cargo de
Inspetor Penitenciário
(Edital SEJUS nº 01/2023), do qual havia sido eliminado
na fase de
Exame de Saúde por incompatibilidade de sua deficiência física com as atribuições do cargo.

A controvérsia reside na legalidade da eliminação do candidato Agravado, que concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), na fase de exame de saúde, em razão de a junta médica oficial ter concluído pela incompatibilidade de sua condição física (sequelas de traumatismos no membro superior e dor crônica - CID 10 - T928, T920 e R522) com as atribuições do cargo de
Inspetor Penitenciário
.

Sobre a referida deficiência apresentada pelo agravado, esta veio descrita em laudo médico emitido por Médico Ortopedista e Traumatologista do SUS, Ronaldo Roncetti Júnior, como
“sequela estabelecida após fratura no antebraço esquerdo em 2020, submetido a tratamento cirúrgico. Hoje apresent
a
perda de força flexo extensão associada a perda do arco de movimento, enquadrado assim como deficiente físico. Apto para exercer cargo de Inspetor Penitenciário conforme Edital nº 01/20223. CID T928, T920 e R522”
.

Conforme o art. 4º do Decreto 3.298/99, considera-se deficiência física
a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano
, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida
, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

Como é possível inferir do laudo médico citado (ID 49764403), em razão de sua condição clínica, o agravado apresenta sequela física que gera limitação parcial de um segmento do corpo (membro superior esquerdo), que acarreta o comprometimento da função física, circunstância que, em uma análise não exauriente e própria do agravo de instrumento, indica que o recorrido tem direito a prosseguir no certame, com a reserva de vaga reservada para pessoas portadoras de necessidades especiais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional
(STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)
.

Nesse mesmo sentido,
“É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido [...]”.
(RMS n. 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009).

A eliminação do candidato na fase de exame médico, antes mesmo do início do exercício funcional, configura, em princípio, medida discriminatória e viola o direito à inclusão, salvo em hipóteses de incompatibilidade manifesta, absoluta e insuperável com as atribuições
essenciais
do cargo, o que deve ser demonstrado de forma clara, individualizada e fundamentada pela junta médica, afastando motivadamente a possibilidade de adaptação razoável.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.